Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DA DEFESA. DESPROVIMENTO.
1. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. Não sendo o caso dos autos, indefere-se o pedido.
2. Agravo regimental desprovido.